Tribunal: TJSP
Processo: 2070568-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO. Prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4°, incisos II e IV, do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Paciente primário e sem antecedentes criminais. Infração desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa. Conversão da prisão em flagrante em preventiva sem prévio requerimento do Estado-acusador ou representação da autoridade policial. Vedação da atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. Artigo 311 do Código de Processo Penal. Precedentes. Constrangimento ilegal caracterizado. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.